Tribunal: TJMT
Processo: 0004368-78.2005.8.11.0007
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004368-78.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Agnaldo Pires Libano (APELANTE), HILDEBRANDO CORREA BENITES - CPF: 322.464.471-00 (ADVOGADO), VÂNIA CARLOS (VÍTIMA), AGNALDO PIRES LIBANO - CPF: 071.025.889-50 (APELANTE), WANIA CARLOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Atentado violento ao pudor contra vulnerável. Prescrição da pretensão executória. Rejeição. Suspensão do prazo prescricional.
Emendatio

libelli
. Regularidade. Desclassificação para importunação sexual. Impossibilidade. Conjunto probatório robusto. Continuidade delitiva configurada. Dosimetria adequada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta
em face de
sentença condenatória que apenou
o apelante
em 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea "a", art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (redação anterior à Lei 12.015/2009), consistente na prática reiterada de atos libidinosos contra enteada, menor de 14 anos, entre os anos de 2004 e 2005.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando o transcurso de mais de 20 anos entre os fatos e a sentença; (
ii
) verificar se a sentença padece de nulidade por ter sido proferida
extra petita
, mediante
emendatio

libelli
; (
iii
) examinar se há fragilidade probatória que justifique a absolvição; (
iv
) analisar se é cabível a desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do Código Penal e a exclusão da continuidade delitiva; (v) avaliar se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados merecem reforma.

III. Razões de decidir

3. A prescrição da pretensão executória não se consumou, porquanto o prazo prescricional de 12 anos, calculado sobre a pena de cada crime individualmente (art. 119 do CP e Súmula 497/STF), não transcorreu integralmente, considerando que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos entre 14/03/2011 e
01/12/2018, nos termos do art. 366 do CPP, em razão da citação por edital e da não localização do réu, totalizando apenas 11 anos, 11 meses e 18 dias de curso processual efetivo.

4. A
emendatio

libelli
promovida pelo Juízo sentenciante, que readequou a tipificação do art. 213 para o art. 214 do Código Penal, não configura nulidade, pois respeitou os limites da acusação e da ampla defesa, sem alteração da base fática narrada na denúncia, sendo o réu defendido dos fatos e não da capitulação jurídica.

5. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação, formado pelo depoimento firme e coerente da vítima, que relatou os abusos reiterados praticados pelo padrasto quando sua mãe se ausentava, pelo depoimento da genitora, que flagrou o réu despido sobre a criança, pela confissão extrajudicial do apelante à autoridade policial e pelos documentos validados pelo Delegado de Polícia e pela Conselheira Tutelar.

6. A desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do Código Penal é inviável, pois a conduta praticada pelo apelante, padrasto da vítima, consistiu em atos libidinosos reiterados contra menor de 14 anos, sob ameaça e coação moral, configurando violência presumida e situação de vulnerabilidade, sendo aplicável o Tema 1.121 do STJ, que veda a desclassificação para importunação sexual quando presente o dolo específico de satisfazer a lascívia mediante ato libidinoso com menor de 14 anos.

7. A continuidade delitiva está caracterizada pela pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, sendo a aplicação do art. 71 do CP medida legítima e proporcional à reprovabilidade da conduta, que se estendeu por cerca de dois anos, com mais de dez episódios relatados pela vítima.

8. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente a gravidade concreta da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima, a reiteração dos atos ilícitos e a presença da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, que revela a especial vulnerabilidade da vítima diante da posição de autoridade e confiança ocupada pelo réu no âmbito familiar.

9. O regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentado, considerando que a conduta causou intenso abalo psicológico à vítima, que o réu
evadiu-se
do distrito da
culpa por mais de uma década, obstaculizando a instrução criminal, que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e que a pena fixada é superior a 8 anos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, em razão da citação por edital e da não localização do réu, impede a contagem do prazo prescricional durante o período em que o processo ficou suspenso, devendo ser desprezado do cômputo total o lapso temporal correspondente à suspensão. 2. A
emendatio

libelli
não configura nulidade quando promovida sem alteração da base fática narrada na denúncia, respeitando os limites da acusação e da ampla defesa. 3. Em crimes sexuais contra vulneráveis praticados em ambiente doméstico, com vínculo de autoridade familiar, reiteração e coação moral, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 4. Presente o dolo específico de satisfazer a lascívia, a prática reiterada de atos libidinosos com menor de 14 anos configura o crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP, redação anterior à Lei 12.015/2009), sendo inviável a desclassificação para importunação sexual (art. 215-A do CP), conforme Tema 1.121 do STJ. 5. A reiteração de atos libidinosos contra vulnerável, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, configura continuidade delitiva, sendo legítima a aplicação do art. 71 do CP.
”

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 71, 107, IV, 109, I e III, 110, § 1º, 117, I e IV, § 2º, 119, 214, 224, alínea "a", 226, II (redação anterior à Lei 12.015/2009); CPP,
arts
. 366 e 383; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 497/STF; Tema 438/STF (Repercussão Geral); Tema 1.121/STJ; TJMT,
ApCr
0000184-44.2016.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Agnaldo Pires Libano
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação penal n. 0004368-78.2005.8.11.0007, o condenou pela prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea 'a', e art. 226, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (em sua redação anterior à Lei 12.015/2009), à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme decisão registrada sob o ID 203816171.

Nas razões recursais de ID 205687680, a d. Defesa postula,
preliminarmente
, o reconhecimento da
prescrição da pretensão executória
, invocando o art. 109, inciso I, do Código Penal e o Tema 438 do Supremo Tribunal Federal, ao argumento de que transcorreram mais de 20 (vinte) anos entre o início dos fatos e a prolação da sentença condenatória.

No mérito, sustenta que a sentença foi proferida
extra petita
, porquanto o Ministério Público teria requerido a condenação com base no art. 213 do Código Penal, enquanto o Juízo a quo aplicou o art. 214 do mesmo diploma legal, mediante
emendatio libelli
.

Alega, ainda, fragilidade probatória, aduzindo que a mera existência de rotura himenal antiga não comprova a autoria dos atos pelo apelante.

Subsidiariamente
, requer a
desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 215-A do Código Penal
, o
afastamento da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do Código Penal, a
redução da pena ao mínimo legal
e a
fixação do regime inicial semiaberto
.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público no ID 208430761, pugnando pela manutenção integral da r. sentença condenatória, ao fundamento de que não houve o transcurso do prazo prescricional, tendo em vista a suspensão do processo e do prazo prescricional entre 14/03/2011 e 01/12/2018, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal. Sustenta, ademais, a regularidade da emendatio libelli, a robustez do conjunto probatório e a adequação da dosimetria da pena e do regime prisional fixados.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, no parecer de ID 324249392.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

i. Preliminar de prescrição da pretensão executória da pena.

Inicialmente, a defesa busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena, salientando que a pena privativa de liberdade superior a 12 anos prescreve em 20 anos, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, I, ambos do CP, e que, dentro
desse contexto, decorreram mais de vinte anos entre
o início dos fatos e a prolação da sentença condenatória
.

A prescrição, definida por Cezar Roberto Bitencourt (
in

Código Penal Comentado
. 3.ed. atual. São Paulo: Saraiva,
2005, p. 355) como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida, no caso da modalidade retroativa, pela pena concretamente cominada na sentença.

O art. 110, § 1º do Código Penal, por sua vez, estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, de acordo com os
arts
. 109 e 110 do mesmo diploma legal.

Com especial maestria, leciona Frederico Marques:

“
A prescrição pode ocorrer 'antes de transitar em julgado a sentença final (CP, art. 109) ou 'depois de transitar em julgado a sentença final condenatória' (CP, art. 110). No primeiro caso, prescreve o direito de punir no que diz respeito à pretensão de aplicar o preceito sancionador ainda em abstrato; no segundo caso, prescreve o direito de aplicar a sanção constante, in concreto, do título penal executório
” (
in

Curso de Direito Penal
. São Paulo. Saraiva, 1956, v. III, p. 412).

Por sua vez, o
art. 117 do CP estabelece as hipóteses
numerus

clausus

de interrupção do prazo prescricional,
significando, portanto, “
recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional (art. 117, § 2º, do CP)
” (cf. Guilherme de Souza Nucci,
in
Curso de Direito Penal
, Parte Geral,
Arts
. 1º a 120 do Código Penal. 33.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2019,

p. 1316
, versão
e-book
), dentre as quais, inserem-se o
recebimento da denúncia
(inciso I) e a
sentença condenatória
recorrível
(inciso IV), as quais ocorreram no caso concreto.

Existem, ainda, situações em que a prescrição não corre (
suspensão da prescrição
),
situação em que o
prazo prescricional
permanece
apenas suspenso
, recomeçando do ponto onde parou tão logo a causa que a fundamentou termine, como, por exemplo,
quando o réu
,

citado por edital, não
constituir
advogado
(art. 366 do CPP), hipótese aqui também presente.

Por último, não menos importante, o art. 119 do CP determina que os marcos prescricionais serão contados individualmente para cada crime,
desprezando-se para o cálculo eventuais somatórias de pena
.

Feita essa digressão inicial, infere-se
, primeiramente, que
a prescrição deve
ser computada pelo
prazo de 12 anos
previsto no art. 109, inciso III, do CP
, visto incidir
sobre a pena de cada estupro individualmente
(art. 119 do CP),
desprezando-se o
acréscimo correspondente à continuidade delitiva, ou seja,
07 anos e 06 meses de reclusão
.

A respeito do tema, estabelece
a
Súmula 497/ST
F
,
verbis
:

“
Súmula 497
. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença,
não se computando o acréscimo decorrente da continuação
”
(STF, Plenário, DJU de 10/12/1969, p. 5931
,
destaquei
).

Ato seguinte, verifica-se que
o

recebimento da denúncia
, primeiro marco interruptivo da prescrição,
ocorreu em
29
/
11
/20
0
5
(ID 315622408, p. 175)
.

N
o curso da instrução criminal, o apelante não foi localizado pessoalmente para o ato de citação pessoal, razão pela qual foi citado por edital

(ID 315622408, p. 242)
e
teve o curso da ação penal e da prescrição da pretensão punitiva estatal suspensos por força de decisão judicial proferida em 14/3/2011
(ID 315622408, p.
256
)
, assim permanecendo
por
0
7
(
sete
) anos, 0
9
meses
e 2
9
dias
,

somente terminando a suspensão prescricional n
o dia
1º
/1
2
/2018
, quando o réu foi efetivamente preso preventivamente (idem, p. 27
7
)
e
, com efeito,

nessa data
,
cientificado dos termos da ação penal
, constitui
ndo
Defensor Público para o exercício de sua defesa.

Autorizado
o prosseguimento da
persecutio
criminis in judicio

e da prescrição
, o feito seguiu a respectiva marcha processual sem intercorrências

até o advento da sentença condenatória lavrada em
11/8/2025
, último marco interruptivo da prescrição
.

Com efeito, d
esprezando-se do
prazo total ininterrupto
da prescrição decorrido entre o recebimento da denúncia até a sentença (que é de
19 anos, 08 meses e 12 dias
), o período correspondente à suspensão prescricional (como visto alhures, de
07 (sete) anos, 09 meses e 29 dias
até a data da prisão preventiva do apelante
), verifica-se o transcurso ininterrupto de exatos
1
1
anos
,
11 meses
e
1
8
dias
,
i
n
suficiente

para o reconhecimento e declaração da prescrição retroativa, forte nos
arts
. 107, inciso IV, c/c 109, III, 110, § 1º, 117, I e IV, e § 2º, e 119, todos do CP, e 366 do CPP, e, ainda, Súmula 497/STF,
sem embargo do que estabelece a defesa em relação ao
Tema 438/STF RG
.

Ante o exposto,
em
con
senso a
o parecer,
rejei
to

o pedido de reconhecimento e declaração d
a
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos do art. 107, IV, c/c
arts
. 109, III, 110, § 1º, 117, I e IV, e § 2º, e 119, todos do CP, art. 366 do CPP, nos termos da fundamentação retro
.

ii
. Alegação de sentença
ex
tra
petita

A d. Defesa alega nulidade da sentença por suposta decisão
ex
tra
petita
, sustentando que a readequação típica promovida pelo d. Juízo a quo, mediante
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP), teria ocorrido sem pedido expresso do Ministério Público.

A insurgência não prospera.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputou ao apelante a prática de conjunção carnal mediante violência presumida contra sua enteada menor de 14 anos, entre os anos de 2004 e 2005, com base nos
arts
. 213, 224, alínea "a", 226, inciso II, e 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, em sua redação anterior à Lei n.º 12.015/2009 (ID 69711592, pág. 130/132).

No curso da instrução processual, restou demonstrado que os atos praticados consistiram em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, conforme depoimento da própria vítima em juízo (ID 193895500), razão pela qual o d. Juízo sentenciante, ao proferir a r. sentença, procedeu à readequação jurídica dos fatos, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, enquadrando a conduta no tipo penal previsto no art. 214 do CP (atentado violento ao pudor), sem qualquer inovação fática.

A figura da
emendatio

libelli
permite ao magistrado, ao sentenciar, atribuir definição jurídica diversa àquela constante na denúncia, desde que os fatos narrados permaneçam inalterados, o que se verifica no presente caso. Não houve acréscimo de condutas, tampouco alteração da base fática que sustentou a acusação.

A reclassificação do tipo penal respeitou os limites da acusação e da ampla defesa,
e a despeito de atualmente não haver qualquer diferenciação no plano tipológico, vez que tudo se resume à acusação de estupro de vulnerável, no caso concreto,
não havendo qualquer vício de julgamento fora dos limites do pedido (decisão
ultra
ou
extra petita
).

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
emendatio

libelli

não configura nulidade, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente feito, em que a d. Defesa teve ampla oportunidade de se manifestar sobre os fatos e provas produzidos.

Nesse sentido, precedente desta e. Câmara Criminal:

O juiz pode aplicar a
emendatio

libelli
(CPP, art. 383), desde que não altere a narrativa fática da denúncia, sendo o réu defendido dos fatos e não da capitulação jurídica. Não há nulidade quando a correção jurídica ocorre na sentença e não causa prejuízo à defesa. (
TJMT,
ApCr

0000184-44.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

Rejeito
, portanto, a alegação de nulidade.

iii
. Desclassificação para o art. 215-A do Código Penal e exclusão da continuidade delitiva

A d. Defesa postula a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), bem como a exclusão da aplicação do art. 71 do Código Penal (continuidade delitiva).

Os pleitos não merecem acolhimento.

O tipo do art. 215-A, introduzido pela Lei n.º 13.718/2018, descreve condutas de menor ofensividade, consistentes em atos libidinosos praticados sem violência ou grave ameaça, contra alguém sem seu consentimento. Trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo, voltada à tutela da liberdade sexual em contextos de contato físico não consentido, geralmente episódico e sem vínculo de autoridade ou relação familiar.

No presente caso, contudo, os elementos probatórios demonstram que o apelante, padrasto da vítima, praticou reiteradamente atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua enteada, menor de 14 anos, entre os anos de 2004 e 2005, sob ameaça e coação moral, configurando violência presumida (art. 224, alínea "a", CP, redação anterior à Lei n.º 12.015/2009)
, atualmente entendida como situação de vulnerabilidade, e que a
trai a incidênci
a
do Tema 1121/STJ:

Tema 1.121
. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de
terceiro
, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)."

Logo, inviável acolher a tese desclassificatória.

iv
. Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

A vítima Vânia Carlos, em seu depoimento judicial (ID 193895500), ratificou integralmente os relatos que havia feito à autoridade policial ainda na infância. Sua fala revelou não apenas a dinâmica dos abusos sofridos, mas também os impactos emocionais duradouros que os crimes lhe causaram. Declarou que os abusos ocorreram reiteradamente, sempre quando sua mãe se ausentava do lar, afirmando que "ele era meu padrasto e quando a gente ficava, no caso quando a minha mãe não estava, ele me obrigava a tirar a roupa e ele tirava também, aí ele ficava mexendo nas minhas partes e na dele".

Embora tenha afirmado que não houve penetração, descreveu com clareza os atos libidinosos praticados pelo réu, envolvendo toques íntimos com as mãos e com a boca. Foi categórica ao afirmar que "não foram poucas vezes que isso aconteceu, foram mais de dez vezes", e que os abusos se estenderam por cerca de dois anos, iniciando quando ela tinha entre 8 e 9 anos de idade.

Segundo a vítima, o apelante utilizava ameaças para manter o silêncio, dizendo que a levaria para longe da mãe caso revelasse os fatos. O depoimento também trouxe à tona as consequências psicológicas dos crimes, relatando que os abusos foram seu "primeiro contato com o mundo sexual", e que, desde então, passou a ter dificuldades para dormir e para se relacionar com outras pessoas.

O depoimento da genitora da vítima, Senhora Diana Euzébio de Oliveira, ouvida como informante (ID 69711592, pág. 496), revelou-se de extrema relevância para a comprovação da autoria e da dinâmica dos fatos criminosos. Ela relatou que, na ocasião, estava limpando um peixe do lado de fora da residência, quando percebeu que a filha, recém-saída do banho e ainda enrolada em uma toalha, havia apagado a luz do quarto. Estranhando a situação, decidiu verificar e, ao acender a luz, surpreendeu o apelante despido, em cima da criança, com o pênis exposto, tentando consumar o ato libidinoso. Afirmou com veemência: "
Naquele dia eu vi, ninguém me contou, eu vi
".

Mencionou que, posteriormente, a filha lhe confidenciou que o apelante a ameaçava, dizendo que a levaria para longe caso revelasse os abusos, o que demonstra o uso de coação moral para manter o silêncio da vítima.

Em sede judicial, o apelante negou a prática dos crimes que lhe foram imputados. Sua negativa, no entanto, entra em contradição direta com a confissão prestada à autoridade policial poucos dias após os fatos (ID 69711592, pág. 150/151), na qual admitiu manter relações sexuais com sua enteada, então com apenas 9 anos de idade, descrevendo os atos com riqueza de detalhes e em conformidade com o contexto temporal e circunstancial já delineado pela vítima e sua genitora.

O Delegado de Polícia Mário Demerval
Aravéchia
de Resende e a Conselheira Tutelar Cleide Nalva Soares de França, embora tenham declarado não recordar com precisão os detalhes fáticos em razão do tempo decorrido, reconheceram em juízo suas assinaturas nos documentos que elaboraram à época — o relatório policial e o relatório do Conselho Tutelar, respectivamente —, conferindo autenticidade e credibilidade às peças produzidas na fase investigativa (ID 69711592, pág. 366/367 e pág. 484).

O relatório do Conselho Tutelar (ID 69711592, pág. 146) registra que a vítima relatou os abusos de forma clara e espontânea, afirmando que vinham ocorrendo há cerca de um ano e que não os denunciava por medo das ameaças do padrasto.

Esse conjunto probatório, formado pela confissão extrajudicial do réu, pelos depoimentos da vítima e de sua genitora, e pela documentação validada por agentes públicos, reforça a veracidade dos fatos e a gravidade da conduta, afastando
qualquer possibilidade de desclassificação para o tipo penal do art. 215-A do Código Penal.

A conduta do apelante se enquadra como crime sexual contra criança, praticado com violência presumida, em ambiente doméstico, por agente que exercia autoridade familiar, com reiteração e coação moral, circunstâncias que exigem a aplicação do tipo previsto no art. 214 do CP (redação anterior à Lei n.º 12.015/2009), com as devidas causas de aumento e agravantes legais.

Em casos de abuso sexual contra vulnerável, especialmente em ambiente doméstico e com vínculo de autoridade, a gravidade concreta da conduta afasta qualquer possibilidade de
absolvição ou
desclassificação para tipos penais de menor ofensividade.

v. Da tese de crime único

Quanto ao pedido de exclusão da aplicação do art. 71 do Código Penal, igualmente não merece acolhida. A continuidade delitiva está caracterizada pela pluralidade de condutas da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios.

Os autos revelam que os abusos ocorreram de forma reiterada, por longo período, em ambiente doméstico, com identidade de circunstâncias e motivação. Em crimes sexuais contra vulneráveis, a reiteração dos atos configura continuidade delitiva, sendo a aplicação do art. 71 do CP medida legítima e proporcional à reprovabilidade da conduta.

A exclusão da continuidade delitiva implicaria desconsiderar a habitualidade criminosa e a multiplicidade de episódios, o que afrontaria o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

vi
. Dosimetria da pena e regime prisional

A d. Defesa pleiteia a redução da pena ao mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto.

A r. sentença condenatória analisou de forma criteriosa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, destacando a gravidade concreta da conduta, a condição da vítima e a reiteração dos atos ilícitos.

O d. Juízo a quo ressaltou que a conduta do apelante não se tratou de episódio isolado, mas de prática reiterada e prolongada, circunstância que justifica a exasperação da pena-base. Além disso, a presença da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal (delito praticado pelo padrasto em relação à enteada) também impõe aumento de pena, uma vez que revela a especial vulnerabilidade da vítima diante da posição de autoridade e confiança ocupada pelo réu no âmbito familiar.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal prevê que, embora a quantidade de pena seja critério relevante, o magistrado deve considerar também as circunstâncias judiciais do art. 59. Assim, quando estas se mostrarem desfavoráveis, é possível, e necessário, fixar regime mais severo do que aquele que resultaria apenas da pena quantitativa.

No caso concreto, a fixação do regime fechado encontra-se devidamente fundamentada: (i) a conduta do réu causou intenso abalo psicológico à vítima, que era menor e submetida a vínculo de convivência familiar; (
ii
) o réu, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa, revelando desprezo pela aplicação da lei penal e obstaculizando a instrução criminal, circunstância que reforça a necessidade de regime inicial mais gravoso; (
iii
) as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a presença de causa de aumento tornam inviável a concessão do regime semiaberto; (
iv
) a pena fixada é superior a 8 (oito) anos.

Portanto, a pretensão defensiva de redução ao mínimo e regime semiaberto não merece prosperar diante da gravidade dos fatos, do número de episódios descritos pela vítima, da presença de causa de aumento legal e do conjunto probatório idôneo que lastreou a dosimetria.

A r. sentença condenatória não merece qualquer reparo.

vii
.
D
ispositivo

Ante o exposto,
com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026